Tribunal: STF
Processo: RE 1588390
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DECISÃO PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO PRINCÍPIO ATIVO, PRIORIZADO O MEDICAMENTO GENÉRICO. FIXAÇÃO DE CONTRACAUTELA. AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O fornecimento do medicamento atenderá ao disposto no art. 3º da Lei n. 9.787/99, que impõe ao Poder Público, na aquisição de medicamentos, a adoção da Denominação Comum Brasileira (DCB), assim como priorizar a aquisição de medicamento genérico. 2. Impõe-se a fixação de contracautela, mediante apresentação de receita médica atualizada, para demonstrar a permanência da necessidade do tratamento concedido judicialmente. 3. Nas demandas rotineiras, como nas ações em que se busca o fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde, em que o proveito econômico obtido pelo vencedor mostra-se, a rigor, inestimável, prevalece o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios são fixados de acordo com a equidade, homenageando o espírito da norma processual e não onerando demasiadamente os cofres públicos. 4. Insurgência parcialmente acolhida para admitir o fornecimento do medicamento por seu princípio ativo, fixar contracautela e estabelecer os honorários advocatícios por equidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE (doc. 183, p. 12). 

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 23, II; a; 109, I; 196, 197 e 198, I, da mesma Carta, sob o argumento de que a União deve integrar o polo passivo de demandas voltadas à concessão de  tecnologia de saúde não padronizada, “[...] eis que é de sua responsabilidade proceder à análise de sua incorporação ou não à rede pública de saúde” (doc. 185, p.5).

Em razão do julgamento dos Temas 500 e 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve o acórdão impugnado, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DECISÃO PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO PRINCÍPIO ATIVO E AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1010 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. I. CASO EM EXAME 1. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação do acórdão que deu parcial provimento à insurgência do Estado de Santa Catarina, rejeitando sua alegação de incompetência, pela necessidade de a União integrar a lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de saber se é o caso de retratação da decisão colegiada, de modo a adequá-la às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 500/STF e 1234/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão manteve a competência estadual, em cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que declarou competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa, com base no referido Tema 1234/STF, em sede de conflito de competência suscitado por Juízo Federal. 4. Decisão alinhada ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no CC n. 184.019/SC), na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no 1234/STF, mostrando-se inviável a adoção de entendimento diverso, com base nos Temas 500/STF e 1234/STF, para fins de deslocamento de competência. IV. DISPOSITIVO 5. Juízo de retratação negativo (doc. 196, p. 18).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O TJSC, ao manter o acórdão recorrido, assinalou que 

[...] não é caso de juízo positivo de retratação, porquanto o acórdão está plenamente alinhado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que definiu a competência estadual para a presente causa, com base no referido Tema 1234/STF e, por consequência, com o Tema 500/STF, como acima grifado (doc. 196, p. 4).

Ademais, aquela Corte concluiu que:

[...] o autor busca o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (evento 94, LAUDO2, 1G) e terapias multidisciplinares (evento 1, LAUDO9, 1G) e os autos foram encaminhados para a Justiça Federal, que suscitou conflito de competência e o Superior Tribunal de Justiça, por decisão unipessoal do Ministro Humberto Martins definiu, em caráter provisório, a competência da Justiça Estadual (evento 147, DECSTJSTF1, 1G) e, posteriormente, declarou competente a Justiça Estadual (evento 32, DESPADEC1, 2G), no julgamento do Conflito de Competência nº 194133/SC (2023/0007516-2) (STJ - Consulta Processual), in verbis: 
[...]
Posteriormente, em fase de agravo interno, restou ratificada a competência deste Tribunal de Justiça, com referência ao Tema 1234/STF ( evento 43, DECSTJSTF1), com destaco do seguinte trecho da fundamentação:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. SÚMULAS 150 E 254/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conflito de competência no qual se discute a competência para o processo e o julgamento de ação, visando o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS. 2 . No caso, em atenção ao enunciado das Súmulas 150 e 254/STJ, a ação deve ser processada e julgada pelo Juiz estadual, nos termos do que fora decidido pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do IAC 14, e determinado pelo STF, na tutela provisória incidental proferida nos autos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 184.019/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024 - grifei).
Acrescento que, em consulta processual, constatei que a decisão transitou em julgado, com a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, in verbis:
[...]
Logo, a discussão a respeito do interesse do ente federal restou superada, mostrando-se, no caso, inviável alcançar solução diversa, com base nos Temas 500/STF e 1234/STF, para fins de deslocamento de competência. Nesse rumo, tendo em vista que o conflito suscitado pela Justiça Federal foi resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela desnecessidade de que a União figure no polo passivo do feito e que Justiça Estadual é competente para o processamento e julgamento da demanda, não há falar em extinção do processo pela não formação de litisconsórcio necessário. Em tais termos, o feito deve prosseguir na Justiça Estadual. Desse modo, o decisum está alinhado ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no CC n. 184.019/SC), na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no 1234/STF, mostrando-se inviável a adoção de entendimento diverso, com base nos Temas 500/STF e 1234/STF, para fins de deslocamento de competência no caso (doc. 196, p. 5, grifos do original). 
Nesse contexto, observo que o acórdão impugnado não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243 RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes), como se constata na ementa do mencionado precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1.234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V. PLATAFORMA NACIONAL 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. 

VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas. 
7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes. 
7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento. 
7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985. 
7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos. 
7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados. 
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (Grifei).

Com essa orientação, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.515.218/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 1°/10/2024; RE 1.531.832/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/2/2025; RE 1.536.013/DF, da minha relatoria, DJe 21/2/2025; RE 1.513.004/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/5/2025; RE 1.547.646/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/5/2025; e RE 532.250/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/2/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator